Tribunal: TJDFT
Processo: 0751596-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. REITERADO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. INEFICÁCIA DE MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUADA. GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. MEDIDAS DE PREVENÇÃO. FORÇA MAIOR. ORDEM DENEGADA.
1. Verificando ter havido uma nova decisão, não decretando a prisão preventiva, mas restabelecendo-a, e, ainda, constatando-se que nesse novo decisum, embora de forma sútil, houve nova fundamentação do Magistrado a quo quanto aos requisitos da prisão cautelar, é cabível a impetração contra a nova decisão que reestabeleceu a prisão preventiva. Preliminar apresentada pelo Ministério Público pugnando pelo parcial conhecimento rejeitada.
2. Ao paciente já havia sido concedida medida cautelar diversa da prisão, tendo sido devidamente advertido das consequências dos descumprimentos das medidas impostas. No entanto, o paciente optou por infringir várias vezes a zona de inclusão do monitoramento eletrônico sem apresentação de qualquer justificativa viável, tornando coerente a decisão que determinou o restabelecimento da preventiva sob o fundamento de serem insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.
3. Conforme previsto no artigo 312, parágrafo único, e art. 282, §4o, ambos do Código de Processo Penal, o paciente enquadra-se nas hipóteses legais que preveem a possibilidade da prisão preventiva.
4. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, conforme investigações no inquérito policial, principalmente, porque o paciente é investigado por uma série de outros delitos contra o patrimônio, havendo fundado receio de reiteração delituosa.
5. Com relação à enfermidade COVID-19, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF.
6. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual.
7. Uma vez constatado que a marcha processual segue o fluxo condizente com a sua complexidade e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que obrigou o Poder Judiciário a adotar medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo COVID-19 (vírus Sars-Cov-2), não se faz presente, no caso, o constrangimento ilegal por excesso de prazo.
8. Embora o impetrante alegue que se trata de hipótese de furto qualificado, ao qual é cominada pena de dois a oito anos de reclusão, e, dessa forma, ainda que seja condenado, será sentenciado ao cumprimento de pena no regime aberto, sendo, portanto, incompatível com a custódia cautelar, tem-se que tal análise não é cabível em sede de Habeas Corpus por implicar em indevida antecipação do julgamento do mérito da ação penal.
9. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.